Tribunal: TJBA
Processo: 8073981-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073981-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO VALADARES SILVA

Advogado(s)
:
VIRGILIO FIGUEREDO TAVARES JUNIOR

APELADO: VIEIRA SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ITALO FRANCISCO SILVA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.TÍTULO DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE AÇÃO EXECUTIVA DE CHEQUE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCACOLHIMENTO. O RECORRENTE NÃO IMPUGNA A ASSINATURA DO TÍTULO. CHEQUE INCOMPLETO. HIPÓTESE ADMITIDA. PREENCHIMENTO DA DATA EM MOMENTO POSTERIOR. PERÍCIA QUE NÃO TERIA A FINALIDADE DE COMPROVAR A MÁ-FÉ OU ABUSO NO PREENCHIMENTO.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO ACOLHIMENTO. LOCAL DE PAGAMENTO. FORO COMPETENTE PARA A EXECUÇÃO É AQUELE ONDE ESTÁ SEDIADA A INSTITUIÇÃO SACADA. ART. 2º, I, LEI 7357/85 (LEI DO CHEQUE). PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL.

CHEQUE EM BRANCO. PRESCRIÇÃO. TEMA 945 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA EXPRESSAMENTE CONSIGNADA NO ESPAÇO RESERVADO PARA A EMISSÃO DA CÁRTULA. ENTENDIMENTO EM SENTIDO DIVERSO RETIRARIA A RAZÃO DE EXISTIR DA UTILIZAÇÃO DO TÍTULO INCOMPLETO.

INEXIGILIDADE DO TÍTULO NÃO COMPROVADA PELO DEVEDOR. SÚMULA 387 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ OU ABUSIVIDADE NO PREENCHIMENTO DA DATA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE/APELADO NÃO VERIFICADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073981-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELO VALADARES SILVA e como apelada VIEIRA SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça